Tribunal: TJMT
Processo: 1005727-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005727-76.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 2057-49.2007.811.0006 - COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: CORVETTI COMERCIO DE MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA., MARTA MARQUES DE MATOS, SAMUEL OLSEN DE MATOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CORVETTI COMÉRCIO DE MÁQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Execução Fiscal no 2057-49.2007.811.006, que não conheceu da alegação de decadência por inadequação da via eleita e rejeitou a exceção de pré-executividade, considerando válida a citação editalicia.
Sustenta o agravante a adequação da exceção de pré-executividade por ser a decadência de ordem pública devendo ser reconhecida de oficio pelo juiz em qualquer fase processual.
Acrescenta que “em se tratando de decadência, a sua constatação é feita sem necessidade de dilação probatória, posto que o que se deve analisar neste caso são os marcos temporais”. (id. 7535071)
Cita jurisprudência em reforço a sua tese.
Aduz a ocorrência do prazo prescricional com fulcro no artigo 173, I do CTN, considerando que os fatos geradores ocorreram nos meses de abril a junho e outubro de 1999, e a constituição definitiva do crédito se deu em 15.06.2005, perfazendo mais de cinco anos.
Ressalta, ainda, a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que o credor não empreendeu esforços para localizar pessoalmente o devedor.
Ao final, pede, pelo provimento do recurso com acolhimento da exceção de pré-executividade a fim de que seja determinada a extinção da execução fiscal.
Sem pedido liminar.
O Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id 15781954)
É o relato necessário.
Decido.
A matéria suscita comporta julgamento monocrático, eis que presente as hipóteses previstas no artigo 932 do Codex Procedimental.
De início, convém destacar que o Código de Processo Civil elegeu a ação incidental de embargos como única via para que o devedor impugne o processo executivo, condicionando-o ao depósito ou à penhora.
Contudo, exatamente por essa exigência de garantia do juízo, por criação jurisprudencial e doutrinária, surgiu a exceção ou objeção de pré-executividade, como meio de assegurar ao devedor exclusivamente o exame dos pressupostos processuais, ao argumento de que se trata de matéria declarável de ofício pelo julgador.
Assim, o incidente em tela nada mais é do que uma simples petição dirigida ao juiz da causa suscitando matérias que podem ser reconhecidas ex ofício, como no caso da decadência.
O Agravante argumenta a ocorrência da decadência do crédito tributário referente aos fatos geradores de abril, maio, junho e outubro de 1999, e a nulidade da citação.
O E. Superior Tribunal Federal sumulou a questão do prazo decadencial par o Fisco constituir o crédito tributário. In verbis:
“Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.” (Súmula 555, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2015, DJe 15/12/2015)
Extrai-se dos autos que não houve recolhimento do tributo – ICMS, nos meses acima referido, começando a fluir o prazo decadencial para o Fisco Estadual fazer de ofício o lançamento em 1o de janeiro de 2000, à luz do disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.
Constata-se, ainda, que a data final da constituição do crédito tributário se deu em 12/01/2005, conforme CDA retificada apresentada pelo Estado de Mato Grosso (ID 16743961), o que nos leva a conclusão da ocorrência, de fato, da decadência com relação a esses créditos (meses de abril, maio, junho e outubro de 1999).
No que se refere à nulidade da citação por edital, neste aspecto, o Julgador singular bem situou a questão:
“Quanto à validade da citação via edital, nota-se dos autos que o procedimento de citação realizado está plenamente de acordo com a legislação em vigor sobe a matéria, conforme se verifica do disposto na Lei no. 6830/880 em seu art. 8o.
Corrobora nesse sentido, a orientação dada pela súmula 414 do STJ, que diz: ‘A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
Dessa feita, não prospera a tese de nulidade da citação editalícia, porquanto foram esgotados todos os meios para localização dos devedores (fl. 10).” (sic Id 7535077 – p. 17)
Verifica-se do caderno processual certidão do oficial de justiça (id 7535073, p. 08) que a empresa foi encerrada e que seus sócios haviam se mudado para outro Estado, sem precisar o endereço, o que já demonstra que eles estavam em lugar incerto e não sabido, sendo suficiente para se considerar exaurida a tentativa de localização pessoal, e autorizar a citação ficta.
Ademais, é obrigação do contribuinte manter atualizados os dados existentes no Cadastro de Contribuinte do Estado de Mato Grosso, nos moldes da Lei 7.098/98 – artigo 17, inciso IV, Regulamento do ICMS e Portaria 114/2002.
Com essas considerações, com fulcro no artigo 932, incisos IV, alínea “a”, e V, alínea “a”, do CPC, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, tão-somente, para reconhecer a ocorrência da decadência dos créditos tributários referentes aos meses de abril, maio, junho e outubro de 1999.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora